Tribunal: TJSP
Processo: 2219544-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
COMPETÊNCIA DE JURISDIÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANOS FÍSICOS NOS IMÓVEIS - CONTRATOS DE SEGURO HABITACIONAL ADJETOS A CONTRATOS DE MÚTUO COM RECURSOS ORIUNDOS DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – MANIFESTO INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – APÓLICES PERTENCENTES AO RAMO 66 – EXISTÊNCIA DE COBERTURA DO FCVS - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, À QUAL INCUMBIRÁ

Ementa:
COMPETÊNCIA DE JURISDIÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANOS FÍSICOS NOS IMÓVEIS - CONTRATOS DE SEGURO HABITACIONAL ADJETOS A CONTRATOS DE MÚTUO COM RECURSOS ORIUNDOS DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – MANIFESTO INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – APÓLICES PERTENCENTES AO RAMO 66 – EXISTÊNCIA DE COBERTURA DO FCVS - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, À QUAL INCUMBIRÁ DELIBERAR SOBRE A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DOS AUTORES - INTERVENÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA LIDE - PRECEDENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000630702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2219544-92.2019.8.26.0000, da Comarca de
Araraquara, em que é agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA
NACIONAL DE SEGUROS, são agravados SUELI CRISTINA COLETA
DOS SANTOS, SONIA REGINA RODRIGUES COLETA, EMERSON JOSE
PRETE, ANTONIO OCIMAR FIORAVANTI, MARISA APARECIDA GABRIEL
FIORAVANTI, LUIZ CARLOS RIBEIRO, REGINA CELIA MARMORATO,
JOSE GOUVEA e NELSON APARECIDO MARTINS DOS SANTOS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente), ALEXANDRE
COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2219544-92.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2219544-92.2019.8.26.0000
Agravante: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Agravados: Sueli Cristina Coleta dos Santos, Sonia Regina Rodrigues Coleta,
Emerson Jose Prete, Antonio Ocimar Fioravanti, Marisa Aparecida Gabriel
Fioravanti, Luiz Carlos Ribeiro, Regina Celia Marmorato, Jose Gouvea e Nelson
Aparecido Martins dos Santos
Interessado: Caixa Economica Federal - Cef
(Voto no 24.657)
EMENTA: COMPETÊNCIA DE JURISDIÇÃO AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DANOS FÍSICOS NOS
IMÓVEIS - CONTRATOS DE SEGURO HABITACIONAL
ADJETOS A CONTRATOS DE MÚTUO COM RECURSOS
ORIUNDOS DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO
MANIFESTO INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL APÓLICES PERTENCENTES
AO RAMO 66 EXISTÊNCIA DE COBERTURA DO FCVS
- COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, À QUAL
INCUMBIRÁ DELIBERAR SOBRE A ALEGAÇÃO DE
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
DOS
AUTORES
-
INTERVENÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA
LIDE - PRECEDENTES AGRAVO DE INSTRUMENTO
PARCIALMENTE PROVIDO
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 905/911, que, no bojo de ação de
indenização
securitária,
considerando
que
a
Caixa
Econômica Federal não demonstrara a possibilidade de
afetação do FCVS na hipótese de procedência do pedido,
indeferiu o pedido de deslocamento da competência para a
Justiça Federal, bem como repeliu a preliminar de
prescrição da pretensão dos autores.
Irresignada, pretende a agravante a concessão de
efeito suspensivo e a reforma do r. pronunciamento sob a
alegação, em síntese, de que a Caixa Econômica Federal tem
interesse jurídico a justificar seu ingresso na lide em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2219544-92.2019.8.26.0000
3
contratos que estiverem comprovadamente vinculados ao
Fundo de Compensação de Variações Salariais
FCVS,
hipótese
ora
verificada;
a
instituição
financeira
demonstrou o caráter público da apólice, pertencente ao
Ramo 66; a pretensão dos recorridos encontra-se prescrita,
ex vi do art. 206, § 1o, inc. II, a, do CC e da Súmula 101
do STJ; imperiosa a remessa dos autos à Justiça Federal.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
concedida em parte a liminar pleiteada, consoante decisão
de fls. 954/959.
Contrarrazões às fls. 964/1.004.
Por decisão da Presidência da Seção de Direito
Privado deste E. Tribunal de Justiça, ex vi dos arts. 108,
inc. IV, e 109, caput, de seu Regimento Interno, foi
determinado o retorno dos autos a este Relator para
reapreciação, pelo órgão colegiado, da questão atinente à
existência ou não de cobertura do FCVS no contrato sob
análise, bem como sobre o efetivo risco de seu
comprometimento, nos termos do art. 1.030, inc. II, do
CPC2015 (fls. 1.352/1.357).
Manifestações às fls. 1.362/1.365 e 1.367/1.370.
Por
fim,
as
partes
manifestaram
oposição
ao
julgamento virtual do recurso (fls. 1.005).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2219544-92.2019.8.26.0000
4
1.- Consoante observado anteriormente, “Os recorridos
ajuizaram ação de indenização securitária em face de Sul
América
Companhia
Nacional
de
Seguros
alegando
ter
adquirido imóveis pelo SFH. Beneficiários do respectivo
seguro habitacional, pretendem ser indenizados em razão de
danos físicos verificados em seus imóveis (fls. 139/170).
“A seguradora apresentou contestação às fls. 461/516.
“Caixa Econômica Federal, por seu turno, afirmou ter
interesse jurídico na demanda, uma vez que as apólices
discutidas fossem públicas, do Ramo 66. Pretende seja
admitida na lide como substituta processual de Sul
América,
ou,
subsidiariamente,
como
assistente
da
seguradora, remetendo-se os autos à Justiça Federal (fls.
735/776).
“A MMa Juíza a quo, todavia, ponderando que a
instituição financeira não demonstrara a possibilidade de
afetação do FCVS na hipótese de procedência do pedido,
reputou despicienda sua intervenção, com trâmite perante a
Justiça Estadual, bem como repeliu a preliminar de
prescrição da pretensão dos autores.
2.
“Considerando o manifesto interesse da Caixa
Econômica Federal, uma vez que as apólices dos agravados
sejam públicas, do Ramo 66, despiciendo discutir eventual
comprometimento do FCVS.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2219544-92.2019.8.26.0000
5
De se observar, mesmo assim, que o Cadastro Nacional
de Mutuários (CADMUT) dos ora agravados, além do CAD
Caixa, demonstra que as respectivas operações dispõem de
cobertura do FCVS (fls. 485/490, 598/599 e 646/646 dos
autos principais).
“A questão aventada no presente agravo de instrumento
trata
de
tese
idêntica
àquela
discutida
numa
multiplicidade de recursos idênticos que culminou na
provocação do C. Superior Tribunal de Justiça para julgar
o recurso repetitivo paradigma visando à solução do
conflito.
“Em decisão da lavra da Min. Nancy Andrighi, decidiu-
se que a competência para processar e julgar ações desta
natureza dependia da comprovação do comprometimento do
FCVS e também da data dos contratos. De acordo com o
referido
julgado,
a
Caixa
Econômica
Federal
teria
interesse nos feitos nos contratos celebrados no período
de 2 de dezembro de 1988 a 21 de dezembro de 2009 (STJ-2a
Seção, REsp 1091393/SC, rel. Min. Nancy Andrighi).
“Tal entendimento, no entanto, restou superado a
partir da vigência da Lei 13.000/2014, que alterou a Lei
no 12.409/2011, vale dizer, posterior ao julgado então
paradigma.
“Para tanto, a Lei 13.000/2014, em seu art. 1o-A, §
6o, dispõe que 'A CEF deverá ser intimada nos processos
que tramitam na Justiça Comum Estadual que tenham por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2219544-92.2019.8.26.0000
6
objeto a extinta apólice pública do Seguro Habitacional do
Sistema Financeiro de Habitação - SH/SFH, para que
manifeste o seu interesse em intervir no feito'.
“A par disso, recente decisão do STJ entendeu que,
'Diante das informações apresentadas pela CEF de que todas
as
apólices
relativas
aos
contratos
firmados
são
pertencentes ao Ramo 66 (público) e com base na atual
legislação que rege o Sistema Financeiro da Habitação
(SFH) e a administração do FCVS, verifica-se que a CEF
possui o dever legal de atuar em todos os feitos que
versem sobre o Seguro Habitacional, sem exigir prévia
demonstração de prejuízo ou risco ao FCVS e suas
subcontas. Condicionar a atuação da CEF nos feitos que
versem sobre ações de indenizações securitárias à prévia
comprovação de prejuízos ao FCVS afigura-se, além de
empecilho para o exercício de uma atribuição legal, também
violação do art. 5o, LXXIX, da Constituição Federal, pois
impede o acesso da CEF e da União à Justiça' (STJ-1a
Seção, CC 132.749-SP, rel. Min. Herman Benjamin, j. em
25.05.15).
“Ainda que assim não fosse, a presente orientação
afina-se à Súmula 150 do STJ, segundo a qual “Compete à
Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse
jurídico que justifique a presença do processo, da União,
suas autarquias ou empresas públicas”.
“No mesmo sentido, o seguinte julgado da C. 8a Câmara
de Direito Privado deste E. TJSP, in verbis: 'Apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2219544-92.2019.8.26.0000
7
Indenização Securitária. Danos físicos no imóvel. SFH.
Interesse da CEF. Súmula 150 do c. STJ. Advento da Lei n.
13.000/2014. Manifesto interesse da CEF como representante
do FCVS. Recurso não conhecido com determinação de remessa
dos
autos
à
Justiça
Federal'
(Ap.
0000809-75.2008.8.26.0562, rel. Des. Silvério da Silva, j.
15.06.2016).
“Por
isso,
imperioso
o
reconhecimento
da
incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar
a presente demanda, cujos autos deverão ser remetidos à
Justiça Federal, a quem incumbirá manifestar-se acerca da
alegada prescrição da pretensão dos agravados.”
3.- CONCLUSÃO Daí por que se dá parcial provimento
ao agravo de instrumento.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica